Tribunal: CARF
Processo: 10783.901466/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901466/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.887 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 314-337 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-54.623, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 280-286), em sessão realizada em
28 de abril de 2016, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901466/2015-11
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901466/2015-11

Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 13-39 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 281-282.

Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP),
sendo o com demonstrativo de débito de número 38162.45792.280312.1.6.02-2007, em
que foi declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2011, no valor
originário de R$ 22.968.334,01, para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Vitória, em
06/04/2015, à fl. 11, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação.
Cientificado da decisão em 22/04/2015, conforme AR de fl. 12, tempestivamente, em
21/05/2015, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 13/39,
acompanhada dos documentos de fls. 40/77, onde, após um breve resumo dos fatos traz
as seguintes alegações sintetizadas:
3. No decorrer da atividade empresária que exerce, apurou débitos
relativos a diversos tributos federais, os quais pretendeu extinguir pela via da
compensação, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2011 no montante de RS 22.968.334.01.
3.1. Ocorre que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória/ES,
por meio do Despacho Decisório proferido em 06/04/2015 (Rastreamento n.°
099618349) apurou saldo negativo disponível igual R$ 17.386.447,54, em face de o
montante das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$ 22.661.792,36) ser
inferior ao montante das parcelas de formação do crédito indicadas no PER/DCOMP
(R$ 28.243.678,83), das quais, por sua vez, deve ser reduzido o IRPJ devido (R$
5.275.344,82)
3.2. Importante ressaltar que a razão do não reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente deveu-se ao fato de as estimativas
mensais de IRPJ de março/2011, julho/2011, agosto/2011 e outubro/2011 terem sido
objeto de compensação, as quais, por sua vez, não foram homologadas.
3.3. O Despacho Decisório merece reforma, na parte que foi
desfavorável à Defendente, tendo em vista que eventual cobrança de valor decorrente de
DCOMP não homologada será feita no bojo dos respectivos processos administrativos,
devendo os valores aqui pretendidos a título de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2011 serem confirmados nos exatos termos em que foram pleiteados, sob
pena de se perpetrar a cobrança em duplicidade de tais valores, gerando o que se
entende por cobrança em cascata, conforme razões de direito que passaremos a
demonstrar.
3.4. Trata da possibilidade de compensação do Saldo Negativo de IRPJ,
trazendo a legislação pertinente, e, após afirma ser coreta a composição do Saldo
Negativo de IRPJ Ano Calendário de 2011 e da possibilidade de Aproveitamento das
Estimativas Compensadas, Afinal, ainda que se aduza que os pagamentos antecipados
das estimativas mediante compensação estão sujeitos à confirmação, na eventualidade
de não serem homologados, instaura-se o contencioso administrativo fiscal, no qual o
contribuinte pode submeter a apreciação da compensação aos órgãos administrativos
judicantes.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901466/2015-11

3.5. E, mesmo que houvesse decisão administrativa definitiva não
homologando a compensação de um débito de estimativa, ainda sim essa parcela deverá
ser considerada para fins de composição do saldo negativo, afinal, em caso de não
homologação da compensação, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido
do contribuinte - como de fato já está sendo - e, quando pago (voluntária ou
compulsoriamente), irá recompor o saldo negativo. Ademais, caso o Poder Judiciário,
por seu turno, afaste a cobrança do débito excutido por entender legítima a
compensação realizada pela Defendente, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado em sua DIPJ.
3.6. Em qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa objeto de
compensação não homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo.
Cita doutrina.
3.7. Ainda que se aventasse, para negar a utilização das compensações
não homologadas na constituição do saldo negativo, que o crédito da Recorrente não é
líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 170 do CTN, tal argumento não comporta
a mínima guarida. Ora, a liquidez e a certeza são conferidas pela própria Lei 9.430/96,
que estabelece que os débitos declarados como compensados sejam considerados
confissões de divida se constatada a insuficiência do crédito.
3.8. Portanto, é de rigor que as estimativas compensadas de IRPJ
referentes a março, julho, agosto e outubro de 2011 sejam consideradas na composição
do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologadas, uma vez que o débito nelas
apontado representa confissão de dívida que poderia ser cobrada pelos meios próprios,
mas sem que se possa impactar no saldo negativo aqui analisado.
3.9. Finalmente, não se pode olvidar que outro não é o entendimento
comungado pelo E. Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas
recentes decisões impõem que se reconheça o saldo negativo composto por estimativas
compensadas. Cita Jurisprudência do CARF.
3.10. Ex positis, requer a Defendente que a presente Manifestação de
Inconformidade seja recebida, conhecida e julgada procedente para reformar a r. decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória - ES, na parte que lhe
foi desfavorável, a fim de aue seja reconhecido integralmente o crédito tributário
pleiteado e. por consequência, homologadas todas as compensações efetuadas pela
Recorrente.
3.11. Por fim, protesta pela posterior juntada de documentos até antes
do julgamento, a fim de provar a verdade dos fatos, tudo nos termos do art. 5o, LV da
Constituição Federal.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
280).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de CSLL na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901466/2015-11

Outros Valores Controlados

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que não foram confirmadas extinções
por meio de compensação das seguintes estimativas (fl. 283).

5. As decisões de primeira instância nos processos que tratam das homologações
parciais ou não homologações das compensações das estimativas que comporiam o saldo
negativo, objeto do presente Processo, foram improcedentes ao Contribuinte. Logo, as
estimativas mensais não estão extintas, apenas com a exigibilidade suspensa, o que não gera a
certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN para a compensação.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a legislação autoriza a compensação do saldo negativo de
IRPJ. Para a composição do saldo deve ser levado em consideração o pagamento de estimativas
mensais via PER/DCOMP. Não há amparo jurídico em desprezar a estimativa compensada. O
débito de estimativa mensal tem sua exigibilidade suspensa, com base no art. 151, III do CTN.
Constituiu saldo negativo de estimativas compensadas; b) a negativa da homologação da
compensação se deu em virtude de que estimativa mensais de 2011, que compõem o saldo
negativo, não foram completamente extintas nos respectivos processos. Se houver a
homologação em tais processos, uma vez que foram interpostos os devidos Recursos, então
consequentemente o presente Processo deve homologar a compensação requerida. Por outro lado
se a compensação das estimativas não for homologada, então haverá cobrança, nos termos do art.
74 da Lei 9.430/96. Ou seja, de qualquer forma haverá justificativa para o crédito. O
Contribuinte indica a situação de cada processo que trata da homologação parcial das
estimativas. Se não houver homologação no presente, o valor é cobrado duas vezes. Cita a
Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/06, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e jurisprudência
do CARF. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o
direito creditório e a consequente homologação da compensação.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901466/2015-11

III. Apenso
8. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 11080.729528/2017-94. Esse
Processo tem por objeto o lançamento efetuado em virtude da não homologação de compensação
no presente Processo (final 2015-11). Apesar de conter em seu bojo Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, não há decisão de primeiro grau e nem tampouco questionamento perante o
CARF, não devendo ser objeto de análise nesse momento.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 312 – 07/06/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 313 – 06/07/16), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Estimativas compensadas e saldo negativo
12. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011 não se confirmou em virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas
extintas por meio de compensação. Em verdade, as compensações não foram totalmente
homologadas, o que teve como efeito a inexistência do esperado saldo. A ausência de saldo
negativo resultou na não autorização do pedido de restituição objeto do presente Processo.
13. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
14. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos (fls. 283-
284) de compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo
negativo para o ano de 2011 foi a sua não homologação total, devem ser tais estimativas, de
acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins desse Processo. Assim,
reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto de discussão para a composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2011.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901466/2015-11

VI. Conclusão
15. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório total no valor
de R$ 22.968.334,01 pleiteado pelo Contribuinte nos termos do DD, o que inclui o montante de
R$ 5.581.886,47, inicialmente negado pelo referido despacho e conforme fl. 283, autorizando a
restituição pretendida até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital